Tribunal: TJDFT
Processo: 0013187-16.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013187-16.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA, TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o credor LUIZ CARLOS DE SOUZA para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração outorgando poderes especiais à advogada peticionante para aceitar os termos do acordo direto referente ao presente precatório, com deságio de 40% do valor estampado na requisição de precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac